Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-07.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de abusividade dos juros cobrados

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Descabimento – Hipótese em que os juros cobrados pela ré não são flagrantemente superiores à taxa média de mercado – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.